Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800732-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA. RENDA MODESTA. DESPESAS ESSENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A decisão agravada considerou inconsistentes os documentos apresentados, notadamente diante de movimentação bancária superior à remuneração declarada e da não juntada de extratos de todas as contas bancárias da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, à luz do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da prova documental produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.

4. A documentação juntada demonstra renda líquida mensal modesta, comprometida por despesas ordinárias e obrigações financeiras, inclusive financiamento de veículo, além de gastos essenciais à subsistência.

5. A condição econômica da agravante revela impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial, especialmente considerando sua responsabilidade pelo sustento de filho menor.

6. A contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a gratuidade requerida.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de suficiência econômica. 2. Comprovada a renda modesta e o comprometimento com despesas essenciais, é devida a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a parte esteja assistida por advogado particular.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5213038-34.2022.8.21.7000; TJDFT, AI nº 0729909-11.2022.8.07.0000; TJSP, AI nº 2033647-83.2022.8.26.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800732-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA MARTINS DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUANA MARTINS DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de AÇÃO REVISIONAL proposta pela agravante em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, ora agravado (Proc. nº 0808266-82.2025.8.14.0039).

Transcrevo a parte pertinente da decisão agravada (
ID 165402563

- autos de origem
):

“DECISÃO

Vistos.

Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte autora, que alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Por decisão anteriormente proferida (ID162973084), determinou-se a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mediante apresentação de certidão dominial negativa, certidão negativa de propriedade de veículos automotores e extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas vinculadas ao CPF da requerente.

Em resposta, a parte autora apresentou documentação apenas parcial (ID 165359348), limitando-se a juntar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta admissão em 08.12.2025 com remuneração mensal de R$ 2.200,00, bem como extratos da conta mantida no Banco Nubank.

É o relatório. Decido.

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Embora a simples declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando os elementos dos autos revelarem situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência.

No presente caso, a análise da documentação apresentada revela inconsistências significativas. Os extratos bancários da conta mantida no Banco Nubank (ID 165359357) demonstram movimentação financeira de R$ 6.824,50 apenas no mês de dezembro de 2025, valor substancialmente superior à remuneração declarada. Tal discrepância, por si só, afasta a caracterização da hipossuficiência econômica alegada.

Ademais, os mesmos extratos evidenciam a existência de transferências mediante sistema PIX oriundas de contas bancárias de titularidade da autora mantidas junto ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal, cujos extratos dos últimos três meses não foram apresentados, em descumprimento à determinação judicial. A omissão na apresentação de documentação essencial à análise da real capacidade econômica da requerente impede a formação de convencimento seguro acerca da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a assistência judiciária gratuita não constitui benesse, mas instrumento destinado a assegurar o acesso igualitário à jurisdição àqueles efetivamente desprovidos de recursos. Sua concessão indiscriminada, sem a devida comprovação da necessidade, desvirtuaria a finalidade do instituto e comprometeria a igualdade processual. Como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade judiciária não se presume de modo absoluto, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, promova o recolhimento das custas judiciais correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)”.

Em suas razões recursais
(ID 33116560)
, a agravante LUANA MARTINS DA SILVA sustenta que o indeferimento da assistência judiciária gratuita violou os arts. 5º, LXXIV, da CF, e 98 e 99 do CPC, pois ignora sua comprovada hipossuficiência. Afirma que, embora tenha obtido emprego recente, aufere renda líquida modesta, incompatível com o pagamento das custas sem prejuízo do mínimo existencial, estando sobrecarregada por financiamento veicular e despesas básicas, além de ser mãe solteira. Defende a presunção relativa da declaração de pobreza e requer a concessão liminar e definitiva do benefício.

Ausência de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, tendo sido indeferido o pedido pelo magistrado a quo, sob a justificativa de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Acerca do assunto, a jurisprudência entende que a declaração de hipossuficiência, se não infirmada por prova em contrário, presume-se verdadeira quanto à alegação de insuficiência econômica, conforme previsto no § 3º do art. 99 do CPC. Transcrevo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso vertente, a agravante LUANA MARTINS DA SILVA instruiu o agravo de instrumento com documentação idônea e suficiente a demonstrar sua efetiva limitação financeira, notadamente o contracheque juntado aos autos de origem, do qual se extrai que percebe renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.563,20 (
ID 165359351 – autos de origem)
, quantia manifestamente modesta e incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. Ademais, constam dos autos extratos bancários e faturas de cartão de crédito
(IDs 165359352/165359355/165359357 – autos de origem),
os quais revelam comprometimento significativo da renda com despesas ordinárias e obrigações financeiras, especialmente decorrentes do financiamento do veículo objeto da lide, bem como gastos essenciais com subsistência. Soma-se a isso a circunstância de a agravante ser mãe solteira, responsável pelo sustento de filho menor, arcando com despesas indispensáveis de moradia, água, energia elétrica, alimentação e saúde. A conjugação desses elementos fáticos e probatórios evidencia que a exigência de recolhimento das custas judiciais comprometeria de forma grave sua dignidade e seu mínimo existencial, legitimando, assim, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência se manifesta sobre o tema, reafirmando que basta a alegação de insuficiência para que o benefício seja concedido, a não ser diante de evidências de suficiência econômica da parte. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AJG. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à recorrente. 2) Segundo dicção do artigo 99, § 2º do CPC/15,“o juiz somente poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. No mesmo diapasão, o § 3º do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física, salvo, evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, ou seja, se houverem elementos no processo que derrubem a presunção legal da necessidade, o que não existe no caso vertente. 3) No caso telado, a decisão recorrida não concedeu o beneplácito à agravante sob a justificativa de que ela não cumpriu a determinação do juízo de juntada dos documentos solicitados, embora intimada para tanto, situação que impede a adequada aferição das condições para o custeio das despesas do processo. 4) A presunção judicial partiu do pressuposto da desnecessidade, quando a lei em vigor e aplicável ao caso, prescreve justamente o oposto, ou seja, a presunção da necessidade, por isso, vislumbro de modo claro a violação do texto legal, de tessitura superior e que deve ser observado. 5) A parte agravante sustentou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem como o de sua família, juntando aos autos documentos que demonstram sequer declara imposto de renda. Além disso, a parte autora comprovou que trabalha como empregada doméstica, profissão que, sabidamente, paga salários limitados ao salário mínimo nacional, atualmente no valor de R$ 1.212,00 (...) 6) Logo, sem embargo, a presunção é a necessidade da gratuidade perseguida pela agravante, ex vi do § 3º do artigo 99 do CPC, motivo pelo qual imperiosa a reforma da decisão singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52130383420228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3º, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07299091120228070000 1649021, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assinada pelo requerente (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil), de rigor o deferimento do benefício. (TJ-SP - AI: 20336478320228260000 SP 2033647-83.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I- A Justiça gratuita é benefício previsto no art. 5º, LXXIV, Constituição Federal, bem como no art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II- Demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da parte, sendo notória, no momento processual, a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, mister lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01179201320168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2092 de 18/08/2016)

Finalizo consignando que o fato de a parte agravante ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”. Cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS LEGAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - IRRELEVÂNCIA. Deve ser deferida a justiça gratuita àqueles comprovadamente necessitados. Segundo o Código de Processo Civil que a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiente pelos interessados, que, a toda evidência, não se confunde com a contratação de advogado particular. (TJ-MG - AI: 10000220334049001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Agravo de Instrumento – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido levando em consideração a contratação de advogado particular – A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que se faz necessária – Processamento do recurso inominado interposto – Agravo provido (TJ-SP - AI: 01023783420228269000 SP 0102378-34.2022.8.26.9000, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Concluo, portanto, que os autos apresentam razões fundamentadas para o deferimento do requerimento formulado pela parte agravante, estando presentes elementos suficientes que corroboram a insuficiência econômica declarada.

Assim, impõe-se a reforma da decisão objurgada, nos termos pleiteados pela agravante, para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada,
concedendo a gratuidade processual à parte recorrente
, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026